Tribunal: TJES
Processo: 0001692-87.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001692-87.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE MORISCO RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1
- A contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição entre a sentença e o acórdão.

2- Reconhecida a sucumbência recíproca pela Magistrada singular, com a condenação de ambas as partes nos ônus da sucumbência, desprovida a Apelação Cível interposta pela parte autora, ora Embargante, de rigor a aplicação do art. 85, § 11, do CPC com a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor do Município Embargado.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001692-87.2016.8.08.0062

EMBARGANTE: DANIELE MORISCO RIBEIRO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Daniele Morisco Ribeiro devido ao Acórdão de ID 5480041, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante.

Nas razões de ID 6385511, requer-se o provimento do recurso tendo em vista que “
A r. decisão é contraditória pois majorou os honorários fixados em prol do Municipio de Piuma em 13% quando na verdade os honorários sucumbências foram fixados em favor da patrona da Autora, pois vencedora
”.

Acerca do referido vício, Fredie Didier Júnior e Alexandre Freitas Câmara lecionam:

“
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”1

(
Sem grifos no original
)

De fato, a contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição entre a Sentença e o Acórdão, como pretende a Embargante.

Destarte, cumpre esclarecer que, embora, na Sentença de fls. 697/701, a Magistrada singular tenha julgado parcialmente procedente a pretensão autoral e condenado apenas o Município Requerido, ora Embargado, no “
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
[... fixados]
em 10% sobre o valor da causa
”, há que se ressaltar que, na Sentença integrativa de fls. 755/756, a Julgadora
a quo
conheceu dos Aclaratórios opostos pelo Município e, por conseguinte, fixou a sucumbência recíproca, arbitrando a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Logo, em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, considerando o desprovimento do Apelo interposto pela ora Embargante, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do Município de Piúma na origem, não havendo motivos para modificar o Acórdão impugnado
– mantida, ressalte-se, a concessão da justiça gratuita à Embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos por Daniele Morisco Ribeiro
.

É como voto.

1
In
Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais, Vol. 3, 13.ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250/251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto desembargador relator.